Tribunal: TJES
Processo: 5018772-51.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2025-12-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018772-51.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA DA CONCEICAO MENDES
RECORRIDO: CASA & VIDEO BRASIL S.A e outros
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. INADIMPLEMENTO CONFESSADO PELA CONSUMIDORA. REGULARIDADE DAS COBRANÇAS. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE COMPROVADA. NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5018772-51.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA DA CONCEICAO MENDES
RECORRIDO: CASA & VIDEO BRASIL S.A, CRED - SYSTEM ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR.
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
- RELATOR

Defiro benefício de assistência judiciária à Recorrente, eis que cumpridos os requisitos legais. Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos para conhecimento do recurso, conheço o Recurso Inominado e recebo-o no efeito devolutivo.

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. INADIMPLEMENTO CONFESSADO PELA CONSUMIDORA. REGULARIDADE DAS COBRANÇAS. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE COMPROVADA. NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

CASO EM EXAME

1. A recorrente ajuizou ação alegando cobrança indevida de valores supostamente não pactuados em fatura de cartão de crédito, afirmando também ter sido indevidamente negativada. Requereu a exclusão do apontamento restritivo e indenização por danos morais.

2. A sentença julgou improcedentes os pedidos, reconhecendo a legalidade das cobranças e da negativação, o que ensejou a interposição do presente Recurso Inominado pela Requerente, irresignada com o resultado da demanda.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A matéria central em debate é a legalidade das cobranças realizadas pela administradora do cartão de crédito, bem como a legitimidade da inscrição do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito, à luz do Código de Defesa do Consumidor.

RAZÕES DE DECIDIR

4. A controvérsia posta nos autos deve ser analisada à luz do Código de Defesa do Consumidor, cuja aplicabilidade é incontestável diante da relação jurídica travada entre a consumidora e a administradora de cartão de crédito, configurando-se típica relação de consumo (arts. 2º e 3º do CDC).

5. Inicialmente, convém destacar que a autora não nega que contratou cartão de crédito e realizou compras parceladas com a cobrança de seguro. Também admite, expressamente, que os pagamentos foram realizados com atraso. Este ponto é essencial para a compreensão da controvérsia, pois a mora contratual autorizava a incidência de encargos moratórios, conforme estipulado contratualmente.

6. No que tange à legalidade das cobranças, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que os encargos aplicáveis em razão do atraso no pagamento — juros remuneratórios, juros de mora, multa e encargos financeiros — são válidos, desde que previstos no contrato ou de conhecimento do consumidor, cabendo a este, caso alegue sua abusividade, comprovar o excesso por meio de elementos técnicos e objetivos (REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi).

7. A autora, contudo, limitou-se a narrar sua insatisfação com a cobrança de um valor adicional de R$ 59,90 que, segundo informado, se referia a encargos decorrentes do pagamento em atraso das faturas anteriores. A própria documentação acostada aos autos comprova que as parcelas foram quitadas com valores variados — todos superiores ao montante inicialmente pactuado —, o que reforça a existência de encargos financeiros legítimos.

8. Importante destacar que a cobrança de encargos sobre encargos, o chamado anatocismo, embora vedada no sistema financeiro como regra geral (Súmula 121 do STF), pode ocorrer validamente no âmbito de contratos bancários quando expressamente pactuado, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ (REsp 973827/RS, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros). De todo modo, não há nos autos comprovação de que tenha havido capitalização indevida ou cobrança acima dos limites contratuais.

9. A autora, apesar de sua alegada hipossuficiência, não trouxe qualquer documento técnico, planilha de cálculo ou parecer contábil que demonstrasse a existência de encargos abusivos. Limitou-se a afirmar que não foi informada previamente da possibilidade dessas cobranças, o que se revela contraditório diante das próprias faturas juntadas, que trazem, de forma clara, advertência sobre as consequências do inadimplemento, incluindo a possibilidade de negativação em caso de persistência da dívida.

10. No que se refere à inscrição do nome da autora em cadastros de inadimplentes, é igualmente pacífico o entendimento de que, preenchidos os requisitos legais — existência de dívida líquida, vencida e exigível e prévia notificação do devedor —, o registro é lícito e não gera, por si só, o dever de indenizar (STJ, AgRg no REsp 1131185/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão). A autora foi notificada e deixou de quitar integralmente a dívida, o que afasta qualquer ilicitude na conduta da instituição financeira.

11. Cumpre também repelir o argumento de que a ausência de contrato formalizado em meio físico ou eletrônico comprometeria a validade das cobranças. A contratação de produtos financeiros por vias digitais ou em ambiente comercial é plenamente válida, desde que existam indícios da adesão ao serviço e da ciência quanto às condições gerais da contratação, como verificado nos autos.

12. Por fim, não se desconhece a hipossuficiência informacional da consumidora, mas a proteção conferida pelo CDC não exime o consumidor do dever mínimo de diligência no cumprimento de suas obrigações contratuais, especialmente quando se trata de relação continuada como o uso de cartão de crédito. A mera alegação genérica de desconhecimento dos encargos, desacompanhada de elementos objetivos de prova, não é suficiente para infirmar a presunção de validade das cobranças realizadas.

13. O Colegiado Recursal possui entendimento claro no sentido de que não comprovado o adimplemento pela parte consumidora e demonstrado o inadimplemento, a negativação é devida, senão vejamos:

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DANOS MORAIS. DANOS MATERIAIS. CONTRATOS BANCÁRIOS. IMPROCEDÊNCIA. NEGATIVAÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de ação movida por CLAUDIO JOSE BELMUND DE AMORIM em face de BANCO PAN S.A., alegando, em apartada síntese, que o banco réu realizou a negativação do nome do autor, em razão de dívida vencida em 17/08/2021, contudo, o autor afirma que efetivou desta em 25/10/21. Desta feita, requer a concessão da medida liminar a fim de que a requerida seja compelida a suspender a negativação do nome do autor junto aos órgãos de proteção ao crédito, bem como suspender o débito que encontra-se vinculado ao nome do autor. No mérito, requer a confirmação da medida liminar, bem como a confirmação do cancelamento do débito e a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais.

2. A sentença proferida pelo juízo a quo julgou improcedente os pleitos contidos na inicial.

3. A Requerente, ora Recorrente, apresentou Recurso Inominado, pugnando pela reforma do ato sentencial, a fim de que seja reconhecida a procedência dos pleitos autorais.

4. A Requerida, ora Recorrida, apresentou Contrarrazões, pugnando pela manutenção do ato sentencial por seus próprios fundamentos.

5. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

6. Da detida análise do conjunto fático-probatório apresentado nos autos, nota-se que a negativação inserida junto ao nome do autor foi realizada de maneira devida, uma vez que o ora recorrente, encontrava-se em mora com as suas obrigações. Nesse sentido, escorreita a sentença proferida pelo juízo a quo, que dispôs: "Depreende-se dos autos que, a fatura com vencimento em 17/08/2021, foi quitada em 25/10/2021, conforme afirmado pelo próprio requerente em sua petição inicial, ou seja, em 25/09/2021, quando a requerida procedeu com a inclusão do nome do requerente nos serviços de proteção ao crédito, o saldo devedor ainda estava em aberto (id nº 12516464). Delineada a questão nesses moldes, reputo que a pretensão contida na inicial não encontra campo profícuo para progredir, visto que, da narrativa fática comprovada pelo conjunto probatório acostado aos autos pelo próprio requerente, não se vislumbra a ocorrência de dano capaz de abalar direitos personalíssimos, assim como, a conduta da requerida é pautada em exercício regular de direito, sendo que, os dissabores experimentados pela requente se deu em virtude de seu próprio inadimplemento."

7. Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença
in totum
, inclusive por seus próprios fundamentos (art.
46
da Lei nº
9.099
/95).

8. Condeno a Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa (art.
55
da Lei nº
9.099
/95), ficando, entretanto, suspensa a exigibilidade das despesas processuais, inclusa a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça à Recorrente (artigo
98
,
§ 3º
do
CPC/15
).

Voto servindo como ementa.

(TJ-ES - Recurso Inominado Cível: 50049968020228080035, Relator.: INES VELLO CORREA, Turma Recursal - 2ª Turma)

14. Dessa forma, não se vislumbra fundamento jurídico para acolhimento de qualquer das pretensões recursais, razão pela qual a r. sentença merece ser mantida por seus próprios fundamentos a teor do Enunciado 11 das Turmas Recursais do Estado do Espírito Santo.

DISPOSITIVO E TESE

Diante do exposto, CONHEÇO ambos os recursos interpostos e, no mérito, NEGO-LHES PROVIMENTO, mantendo incólume a r. sentença guerreada por seus próprios fundamentos.

Condeno ambas a Recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixo em R$500,00 (quinhentos reais) na forma do art. 55 da Lei 9.099/95 e art. 85, §1º do CPC, contudo, diante da concessão da assistência judiciária gratuita, suspendo a sua exigibilidade.

Tese de julgamento:

1. É legítima a cobrança de encargos moratórios em faturas de cartão de crédito pagas em atraso, desde que contratualmente previstos, e não é indevida a negativação do consumidor inadimplente, previamente notificado, sendo ônus da parte autora comprovar a abusividade dos encargos cobrados.

_________________________

Dispositivos relevantes citados:
Código de Defesa do Consumidor: artigos 2º, 3º, 6º, VIII; 14; 18, §1º, II.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-ES - Recurso Inominado Cível: 50049968020228080035, Relator.: INES VELLO CORREA, Turma Recursal - 2ª Turma

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

NATHALIA C. STEFENONI

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juiza Leiga, e o adoto como razoes da minha manifestação. E como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)